Tribunal: CARF
Processo: 10865.721594/2015-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.721594/2015-64
ACÓRDÃO
1301-007.592 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
DECISÃO
JUDICIAL.
CUMPRIMENTO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DA
CONPENSAÇÃO REALIZADA.
Incabível a este órgão judicante desobedecer a expressa determinação
oriunda do Poder Judiciário.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-007.591, de 9 de outubro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10865.721586/2015-18, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Eduarda Lacerda Kanieski.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.592 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721594/2015-64
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 106-002.096,
proferido pela 4a Turma da DRJ06 que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de Inconformidade apresentada.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
AÇÃO FISCAL
À fl. 2 dos autos do presente processo, encontra-se o Ofício no 891/2015, de lavra
do DD. Juízo da Primeira Vara Federal de São João da Boa Vista, datado de 2 de
junho de 2015, nos seguintes termos:
CAUTELAR FISCAL: 0001676-85.2015.403.6127
REQUERENTE: FAZENDA NACIONAL
REQUERIDO: CONSTRUTORA SIMOSO LTDA
São João da Boa Vista, 2 de junho de 2015.
Ilmo(a). Sr.(a) Diretor:
Pelo presente, expedido nos autos em epígrafe, determino que Vossa Senhoria
proceda ao bloqueio das repetições de indébito, ressarcimentos ou compensações
no âmbito da Secretaria da Receita Federal, em nome de CONSTRUTORA SIMOSO
LTDA — CNPJ 48.169.536/0001-61, conforme despacho de fls. 111/113, cuja cópia
segue anexa, comunicando a este Juízo Federal com urgência.
Outrossim, o valor da dívida é de R$ 82.243.981,93 (oitenta e dois milhões
duzentos e quarenta e três mil novecentos e oitenta e um reais e noventa e três
centavos). [...]
Às fls. 14, 15 e 16, encartou-se o Despacho Decisório no 311, de 2015, nos
seguintes termos:
EMENTA: AÇÃO JUDICIAL. A Administração está adstrita aos exatos termos da
decisão judicial.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
RELATÓRIO
Por meio do Ofício 891/2015, a Juíza da Primeira Vara Federal de São João da Boa
Vista determinou que a Secretaria da Receita Federal do Brasil bloqueasse as
repetições de indébito, ressarcimento ou compensações em nome do contribuinte
acima identificado.
Foi feito o bloqueio do pagamento de restituições e as declarações de
compensação foram baixadas para tratamento manual, entre elas, a de
número30322.75516.240714.1.3.04-0055 em que foi utilizado como crédito o
valor de R$ 4.132,05 proveniente do pagamento da CSLL devida por estimativa no
mês de março de 2014.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.592 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721594/2015-64
3
O crédito foi analisado automaticamente pelos sistemas da Secretaria da Receita
Federal, com reconhecimento do valor de R$ 4.132,05 em favor do contribuinte.
FUNDAMENTAÇÃO
O contribuinte recolheu R$ 143.801,21 a título de CSLL devida por estimativa no
mês de março de 2014 e considerou que R$ 4.132,05 eram indevidos, utilizando-o
para compensação.
Apesar do crédito haver sido reconhecido pelos sistemas RFB, a decisão judicial
impede a homologação da compensação dos débitos declarados pelo contribuinte,
pois deverá servir como garantia à satisfação dos débitos tributários inscritos em
dívida ativa.
Assim, em cumprimento à decisão judicial, proponho que não seja homologada a
compensação declarada no documento no 30322.75516.240714.1.3.04-0055.
CONCLUSÃO
De acordo. No uso da competência prevista no art. 241 inciso I do Regimento
Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
203, de 14 de maio de 2012 e observado o disposto no art. 3' inciso VI da Portaria
DRF/Limeira no 85, de junho de 2007 e na Portaria DRF/Limeira n.' 77, de 09 de
agosto de 2012, não homologo a compensação analisada neste processo em
cumprimento à decisão judicial.
Por conseguinte, encaminhe-se à ARF/MGU para dar ciência ao contribuinte deste
despacho decisório e cobrança dos débitos indevidamente compensados,
esclarecendo que, como o crédito foi reconhecido integralmente, desta decisão
não cabe recurso no âmbito administrativo, por concomitância, pois a não
homologação da compensação foi decorrente meramente do cumprimento da
decisão judicial. [...]
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Ciente em 30 de novembro de 2015 (fl. 20), a interessada apresentou, em 17 de
dezembro de 2015, a manifestação de inconformidade de fls. 22 a 25, como
segue.
Principia alegando seu direito petitório a este Colegiado em face da “não
homologação das compensações realizadas”, apesar de o “despacho decisório
[entender] que a manifestação de inconformidade não deve ser admitida”.
Acrescenta que “o juízo de admissibilidade de qualquer recurso ou impugnação
deve ser realizado após o protocolo”, sob pena de ofensa aos “princípios gerais do
direito e a garantia do devido processo legal”.
Considera que o Despacho Decisório no 311, de 2015, “estabeleceu uma
interpretação extensiva [e] errônea à decisão judicial, atribuindo eficácia
retroativa a uma decisão judicial para não homologar compensações realizadas
anos atrás”.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.592 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721594/2015-64
4
Recorda que
[...] compensou e realizou pedido de compensação através das seguintes
DCOMPS e períodos: 30322.75516.240714.1.3.04-0055, transmitida em
24/07/2014.
O fisco não homologou as compensações com o argumento de que
processo judicial de indisponibilidade de bens movido pela Fazenda
Nacional em face da requerente determinou o bloqueio das repetições de
indébito, ressarcimentos ou compensações no âmbito da Receita Federal
do Brasil. O despacho no processo judicial foi proferido em 01 de junho de
2015. [...]
Alega que, se a “ação requerendo a indisponibilidade de bens somente foi
distribuída em 27/05/2015, ou seja, após compensações realizadas e
transmitidas”, então “essa compensação deve ser homologada”, diante da
“proibição de retroatividade e ato jurídico perfeito”. Argumenta que, “se a lei não
pode retroagir e tampouco prejudicar direito adquirido e ato jurídico perfeito, da
mesma forma, nenhuma decisão judicial é apta a causar efeitos de forma
retroativa [...] para impor limites e penalidades ao ato jurídico perfeito já
realizado”.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento, analisando os argumentos da
interessada, concluiu por julgá-la improcedente, para manter os termos do Despacho Decisório.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de análise do pleito compensatório realizado pela
Recorrente através das Dcomps, por meio das quais declara-se direito creditório
para quitação de débitos próprios.
O Despacho Decisório não homologou as compensações com o argumento de que
o processo judicial de indisponibilidade de bens movido pela Fazenda Nacional em
face da Recorrente determinou o bloqueio de bens das repetições de indébito,
ressarcimentos ou compensações em nome do Contribuinte no âmbito da Receita
Federal do Brasil.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.592 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721594/2015-64
5
Contra esta decisão, foi interposta a Manifestação de Inconformidade, a qual, em
sentido semelhante, não fora acolhida, concluindo por não homologar as
compensações vinculadas as Dcomps transmitidas, em face da determinação
emanada do Poder Judiciário.
Em recurso, a recorrente, alega: que a DRJ manteve o entendimento do Despacho
Decisório, interpretando o presente caso de forma equivocada, e assim,
contrariando princípios e dispositivos constitucionais e legais; sendo
incontroverso que a compensação fora realizada antes da decisão judicial, tal
ordem judicial não poderia retroagir os efeitos para alcançar as compensações
realizadas em 2011, 2012 e 2014, pois se a lei não pode retroagir para prejudicar
direito adquirido e ato jurídico perfeito, da mesma forma, nenhuma decisão
judicial seria apta a causar efeitos de forma retroativa.
Pois bem. Os argumentos de recurso são os mesmos analisados pela DRJ, que de
forma sintética, não superficial e direta, afastou-os. Por concordar com os
fundamentos da decisão recorrida, adoto-os como razões de decidir,
transcrevendo-os abaixo:
É ocioso discorrer sobre o acatamento devido às determinações emanadas do
Poder Judiciário. Recorde-se que o Ofício de no 891/2015, acima transcrito, não
deixa quaisquer margens a dúvidas ao determinar o “bloqueio das repetições de
indébito, ressarcimentos ou compensações no âmbito da Secretaria da Receita
Federal” em nome da manifestante.
A decisão exarada nos autos do processo judicial de no 0001676-85.2015.403.6127,
que originou o mencionado Ofício, vai além de ordenar o bloqueio das
compensações pretendidas pela interessada, pois nela se declara “a
indisponibilidade dos bens da executada até o montante do débito em cobrança”.
Nesta linha, determinou-se também “[...] à Central Nacional de indisponibilidade,
ao Banco Central do Brasil, à Comissão de Valores Imobiliários, ao DETRAN e
demais repartições que registram transferências de bens, para anotação da medida
e posterior comunicação ao juízo de seu cumprimento”. Ora, salta aos olhos que a
MM. Juíza, em assim ordenando, tinha em mente, pelo bem da coisa pública, o
bloqueio de todos os bens e direitos próprios da interessada e não apenas daqueles
adquiridos a partir de uma data específica. Isto é, “Bens da executada” significa a
universalidade destes mesmos bens – inclusive, por óbvio, eventual direito.
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso, para manter incólume a
decisão recorrida.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.592 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721594/2015-64
6
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 78
DF CARF MF
Original